Tribunal: STF
Processo: Rcl 43735
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Ato de assembleia legislativa baseado no DL 200/1967. Cassação de mandato por prática de infração político-administrativa. 4. Inexistência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da SV 46. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 6. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.